Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-44.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Apelação cível. "Embargos à execução" (sic). Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo dos embargantes. Cabimento.

Prejudicialidade externa em relação a uma Ação de interdição ajuizada pelo coembargante. Não ocorrência. Título exequendo firmado em 24/08/2020, enquanto a interdição foi pleiteada naqueles autos a partir do mês de outubro de referido ano.

Caso concreto. Não

Ementa:
Apelação cível. "Embargos à execução" (sic). Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo dos embargantes. Cabimento.

Prejudicialidade externa em relação a uma Ação de interdição ajuizada pelo coembargante. Não ocorrência. Título exequendo firmado em 24/08/2020, enquanto a interdição foi pleiteada naqueles autos a partir do mês de outubro de referido ano.

Caso concreto. Não oportunizado pelo juízo "a quo" a realização de qualquer prova. Julgamento antecipadamente da lide, com improcedência do pedido, sob o fundamento de que os embargantes não demonstraram o seu direito. Impossibilidade de o Poder Judiciário restringir a realização de provas pelas partes, julgando antecipadamente o mérito, mas decidindo que uma delas não fez prova dos seus argumentos. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessário o regular desenvolvimento da fase probatória em 1o grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada para esse fim. Recurso provido.